Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703967-84.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLLY GOMES BORGES APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NICOLLY GOMES BORGES. Embora intimada via DJE a fim de se manifestar se ainda persiste o interesse recursal, manteve-se inerte. A intimação pessoal não foi efetivada, visto que mudou-se do endereço constante dos autos. Nesse contexto, o art. 274, parágrafo único, do CPC, preconiza que a intimação é presumidamente válida, fluindo o prazo a partir da juntada aos autos do comprovante da intimação dirigida ao endereço constante do processo. O prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 485, II, §1°), contados a partir da juntada aos autos do mandado, transcorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Sem majoração de honorários, pois não fixados na origem. Intime-se. Operada a preclusão, baixem os autos á origem para as providências legais. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator